Tribunal: TCU
Processo: 001.267/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4549/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, exceto o ato de peça 6, que deverá ser destacado, para julgamento em apartado, após o cumprimento da diligência sugerida pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 15), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.267/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos de Oliveira (XXX.009.048-XX); Eduardo da Silva (XXX.428.659-XX); Fatima Aparecida Pedro (XXX.533.138-XX); Fatima das Gracas Ruela dos Anjos (XXX.492.402-XX); Maria Evelize de Queiroz Bastos (XXX.854.168-XX); Maria Lucia Prado Camara Medeiros (XXX.841.727-XX); Maria Sylvia de Oliveira Perfeito (XXX.168.108-XX); Maristela Pierozan (XXX.386.349-XX); Nilo Almeida (XXX.955.322-XX); Waldir Pereira (XXX.070.498-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.